Tribunal: TJPA
Processo: 0800793-02.2024.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800793-02.2024.8.14.0097

APELANTE: GOOLA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA

APELADO: USINA MONTE ALEGRE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DECORRENTE DE COMPRA E VENDA DE AÇÚCAR. INADIMPLEMENTO. PROVA ESCRITA. NOTA FISCAL E CANHOTO DE ENTREGA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DO SETOR FINANCEIRO DA DEVEDORA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em ação monitória ajuizada por Usina Monte Alegre Ltda. contra Goola Indústria Comércio e Exportação Ltda., visando à cobrança de valores decorrentes da compra e venda de açúcar (Demerara e Orgânico), reputada inadimplida, tendo a sentença julgado procedente o pedido com base no conjunto probatório apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova documental apresentada é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica obrigacional e do inadimplemento, especialmente diante da alegada invalidade do canhoto de entrega; (ii) estabelecer se comunicações eletrônicas oriundas do setor financeiro da ré configuram confissão extrajudicial apta a embasar a procedência da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação monitória exige a formação de juízo seguro acerca da origem do crédito e do inadimplemento, a partir da análise do conjunto probatório, e não apenas da higidez formal isolada de determinado documento.

4.

As comunicações eletrônicas encaminhadas pelo setor financeiro da apelante reconhecem a existência do débito e demonstram tratativas de regularização da obrigação, corroborando a relação negocial subjacente.

5.

A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade, autoria ou representatividade do remetente das mensagens eletrônicas reforça sua validade probatória.

6.

O reconhecimento do débito por representante do setor financeiro da empresa devedora configura confissão extrajudicial, nos termos do Código Civil, apta a comprovar a obrigação inadimplida.

7.

Inexistem alegações ou provas de erro de fato, coação ou qualquer vício de vontade capaz de infirmar a confissão extrajudicial.

8.

A apelante não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a alegações genéricas sobre a prova da entrega da mercadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A confissão extrajudicial decorrente de comunicações eletrônicas não impugnadas, emanadas do setor financeiro da devedora, constitui prova idônea da existência da obrigação e do inadimplemento em ação monitória.

2.

Demonstrada a relação jurídica obrigacional e o reconhecimento do débito, compete ao devedor provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, ônus do qual não se desincumbe com alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 334, § 8º; 373; 435, parágrafo único; 700; CC/2002, art. 214.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1007106-06.2023.8.26.0126, Rel. Des. Maria Olívia Alves, 6ª Câmara de Direito Público, j. 14.11.2024; TJ-SP, Apelação nº 9273829-96.2008.8.26.0000, Rel. Des. Morais Pucci, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2013; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000461-39.2021.8.17.3250, Rel. Des. José Severino Barbosa, j. 25.11.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
USINA MONTE ALEGRE LTDA.
em face de
GOOLA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.
, no
Processo nº 0800793-02.2024.8.14.0097
, visando à cobrança de valores decorrentes de compra de açúcar (Demerara e Orgânico) reputada inadimplida; a controvérsia concentrou-se, sobretudo, na suficiência probatória da nota fiscal e do canhoto de entrega para comprovação da efetiva entrega da mercadoria e constituição do crédito.

Sobreveio
sentença
(ID n. 24082561) que
julgou procedente
a ação monitória, condenando a ré ao pagamento do valor indicado na decisão, com correção monetária e juros desde o vencimento, além de custas e honorários. Inconformada, a ré interpôs
recurso de apelação
(ID n. 24082562), sustentando, em síntese, a ausência de comprovação inequívoca da entrega e a invalidade do canhoto de entrega por falta de identificação e de demonstração de vínculo do signatário com a empresa, requerendo a reforma integral do julgado. A autora apresentou
contrarrazões
(ID n. 24082569), pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença, inclusive sob o argumento de que a apelante teria reconhecido a dívida em comunicação interna/financeira mencionada na peça.

Posteriormente, a ré protocolou petição (ID n. 26240120) manifestando
interesse em composição consensual
e requerendo a
designação de audiência de conciliação
(art. 334 do CPC). A autora, por sua vez, apresentou manifestação (ID n. 26430252) informando igualmente
interesse na tentativa conciliatória
, com ressalva de prosseguimento do feito em caso de insucesso.

Diante das manifestações de ambas as partes, foi proferida
decisão
(ID n. 26608360) determinando a
remessa dos autos ao CEJUSC
para designação de dia e hora de
audiência de conciliação
, com fundamento em dispositivos do CPC e resoluções pertinentes. Designada sessão no âmbito do
CEJUSC Virtual de 2º Grau
, lavrou-se
termo de audiência
(ID n. 30660778) registrando que, em 08/09/2025, às 10:00, houve
não comparecimento
de ambas as partes e de seus respectivos advogados, com encaminhamento dos autos ao Gabinete do Desembargador Relator para prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Quanto ao juízo de admissibilidade recursal
, reconheço o recurso como cabível e tempestivo, pelo que
conheço do apelo
de ID n.

24082562 interposto.

MÉRITO RECURSAL

Nesses termos,
encontrando-se em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito recursal
.

No mérito, a irresignação não merece acolhida
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal não se exaure na discussão, em abstrato, sobre a higidez formal do canhoto de entrega, mas exige, sobretudo, a aferição do ponto nuclear da lide:
a existência da relação jurídica obrigacional entre as partes
e a consequente
verificação do inadimplemento
imputado à apelante
GOOLA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Em ação monitória, ainda que se discuta o valor probatório de determinados documentos, o que se busca é a formação de um juízo seguro acerca da origem do crédito e da ocorrência do descumprimento, sob o prisma do conjunto probatório. Assim, a análise deve privilegiar a coerência do acervo documental quanto à efetiva contratação e ao reconhecimento do vínculo negocial, pois, uma vez evidenciada a relação subjacente e o não pagamento no vencimento, desloca-se o foco da controvérsia para a existência (ou não) de causa legítima extintiva, impeditiva ou modificativa do direito do credor, a cargo do devedor, sem prejuízo da apreciação dos elementos de prova apresentados pelo autor para demonstrar o fato constitutivo do direito.

Nesse contexto, assume relevo decisivo o conteúdo trazido pela apelada na
IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS MONITÓRIOS
(IDs n. 24082552 e 24082553), na qual foram acostados
e-mails
encaminhados por
“Financeiro Goola Açaí <financeiro@goolaacai.com>”
para
“Gabriel Repetti <grepetti@adecoagro.com>”
,
“Natalia Vieira Silva <nvsilva@adecoagro.com>”
e
“Suhelen Cardoso <suhelen@goolaacai.com>”
, com assunto
“NEGOCIAÇÃO”
, com
datas registradas de 28/06/2024 e 03/07/2024
, dirigidos a destinatários vinculados à
ADECOAGRO S.A.
, grupo ao qual se encontra vinculada a empresa autora/apelada.

Trata-se, portanto, de
documento novo à época
(juntado na fase de impugnação), justado com atenção ao art. 435, parágrafo único, do CPC/2015, cujo teor é convergente para a demonstração de que a própria ré, por seu setor financeiro,
reconhece a existência do débito
decorrente da relação comercial havida entre as partes, deslocando a discussão para além da controvérsia sobre a assinatura no canhoto e fornecendo elemento objetivo e contemporâneo de confirmação do vínculo e do inadimplemento.

Mais do que um simples indício, esse intercâmbio comunicacional se apresenta como dado probatório dotado de alta pertinência para a formação do convencimento judicial, por revelar tratativas de regularização de obrigação pecuniária preexistente, em linha com a causa de pedir monitória.

Ressalte-se, ainda, que
não houve impugnação específica
pela empresa ré/apelante quanto à autenticidade, integridade ou autoria dos referidos e-mails, tampouco quanto à representatividade do remetente (“Financeiro Goola Açaí”) para fins de manifestação negocial da empresa, embora tenha havido oportunidade para tanto em suas manifestações posteriores, limitando-se o apelo (ID n. 24082562) a reiterar a tese de insuficiência do canhoto e da ausência de comprovação da entrega.

Nessa moldura, o reconhecimento expresso do débito por representante do setor financeiro da apelante configura
irrevogável

confissão extrajudicial
(art. 214, do CC/2002) apta a reforçar, com densidade, a existência da relação obrigacional e o inadimplemento, esvaziando a utilidade prática da insurgência centrada exclusivamente na validade do canhoto, pois a dívida passa a estar corroborada por elemento autônomo e não infirmado. Sendo irrevogável, a confissão é, todavia, passível de ser anulada se decorreu de erro de fato ou coação – tais fatos, todavia, deveriam ter sido alegados pela parte apelante, que não impugnou a validade do ato praticado por sua representante e documentado nestes autos judiciais.

A respeito, conferir:

APELAÇÃO – Ação monitória – Instauração, de ofício, pelo Município de processo administrativo para revisão da promoção e progressão funcional dos servidores com base na LM nº 1.484/07 – Implantação das verbas sem o pagamento dos valores retroativos ali apurados – Pedido procedente, rejeitados os embargos monitórios – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Inadimplemento do Município –
Reconhecimento administrativo dos valores vencidos e não pagos que configura confissão extrajudicial – Precedentes – Recurso desprovido
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10071060620238260126 Caraguatatuba, Relator.: Maria Olívia Alves, Data de Julgamento: 14/11/2024, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2024) (Grifei).

Apelação Cível. Ação monitória julgada extinta. Carência da ação por falta de interesse de agir.
Ação fundada em confissão extrajudicial da dívida, feita em inquérito policial . Termo de declarações do devedor que se configura prova escrita, apta a embasar a cobrança da dívida na via monitória. Sentença de carência da ação afastada. Declarações prestadas no inquérito policial se qualificam como confissão extrajudicial de dívida. Sentença reformada . Embargos à monitória julgados improcedentes. Ação julgada procedente para constituir em título executivo judicial o crédito do autor perante o réu
. Apelação provida. (TJ-SP - APL: 92738299620088260000 SP 9273829-96 .2008.8.26.0000, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 11/06/2013, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2013) (Grifei).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Gab. Des. José Severino Barbosa PRIMEIRA TURMA DA CÂMARA REGIONAL DA CARUARU APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000461-39.2021 .8.17.3250 APELANTE:MAURICIO PACHECO DA SILVA APELADO:ROBERTO CARLOS DE ARAUJO RELATOR: DES. JOSÉ SEVERINO BARBOSA ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE Ementa: Direito civil e processual civil . Apelação cível. Ação monitória. Prova escrita sem eficácia executiva. Prova complementar idônea . Confissão extrajudicial e prova testemunhal. Ônus da prova. Boa-fé objetiva. Recurso desprovido . Majoração de honorários. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação monitória para cobrança de dívida decorrente da venda de materiais de construção, reconhecendo a existência do crédito no valor de R$ 24 .510,63, com base em início de prova escrita, confissão extrajudicial e prova testemunhal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório apresentado pelo autor é suficiente para comprovar a existência da dívida e legitimar a constituição do título monitório, diante da negativa do réu quanto à relação obrigacional . III. Razões de decidir 3. As notas de balcão apresentadas constituem início de prova escrita, conforme exige o art. 700 do CPC . 4. A confissão extrajudicial registrada em mídia audiovisual, não impugnada pelo réu, reforça a veracidade da dívida. 5. A prova testemunhal confirmou a entrega dos materiais, corroborando os demais elementos de prova . 6. O autor cumpriu adequadamente o ônus probatório, enquanto o réu se limitou à negativa genérica sem apresentar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. 7. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa . IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, conforme o art . 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1.
A prova escrita sem eficácia executiva, aliada a confissão extrajudicial não impugnada e prova testemunhal, é suficiente para a constituição do título monitório. 2 . O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do direito alegado, sendo legítima a sentença que reconhece a dívida diante de prova robusta e incontroversa
." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 700; 85, § 11; CF/1988, art. 5º, LV; CC, art . 422. Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, Apelação Cível 0631375-86.2017.8 .04.0001; TJ-SP, Apelação Cível 1007823-57.2022.8 .26.0189. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso nº. 0000461-39 .2021.8.17.3250, em que figuram as partes acima nominadas, acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, tudo em conformidade com os votos e o relatório proferidos neste julgamento. Caruaru, data da assinatura eletrônica. DES. JOSÉ SEVERINO BARBOSA RELATOR (14) (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00004613920218173250, Relator.: DAMIAO SEVERIANO DE SOUSA, Data de Julgamento: 25/11/2025, Gabinete do Des. José Severino Barbosa (1ª TCRC) (Grifei).

À vista disso, e considerando que a apelante não logrou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se incólume a sentença de procedência.

DISPOSITIVO

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação (ID n. 24082562), mantendo-se
integralmente
a sentença de procedência (ID n. 24082561), por seus próprios fundamentos, inclusive porque o conjunto probatório – em especial os e-mails juntados na impugnação aos embargos monitórios (IDs ns. 24082552 e 24082553) – evidencia o reconhecimento do débito pela apelante, sem que tenha sido apresentada impugnação específica quanto à autenticidade, integridade ou autoria do documento, nem alegação de vício de vontade apto a infirmar a confissão extrajudicial, razão pela qual permanece hígida a conclusão quanto à existência da relação jurídica obrigacional e ao inadimplemento.

Ademais, verifica-se do termo de audiência lavrado pelo CEJUSC Virtual de 2º Grau (ID n. 30660778) que, não obstante ambas as partes tenham manifestado expressamente interesse na autocomposição e requerido a designação de audiência conciliatória (IDs ns. 26240120 e 26430252),
não compareceram injustificadamente
ao ato designado, deixando, inclusive, de se fazer representar por seus patronos, frustrando a finalidade do procedimento e contrariando os deveres de cooperação e boa-fé processual.

Assim, com fundamento no
art. 334, § 8º, do CPC/2015
,
condeno ambas as partes
(apelante e apelada) ao
pagamento de multa
, que
arbitro em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, a ser
revertida ao ESTADO DO PARÁ
, em razão da ausência injustificada à audiência de conciliação que elas próprias requereram, sem prejuízo do regular prosseguimento do feito.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2026